Tribunal: STF
Processo: RE 1546620
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DECRETO ESTADUAL. MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA). INCREMENTO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. PERCENTUAIS DA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) ALTERADOS PELA RESOLUÇÃO SEFA Nº 20/2017. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NO EXERCÍCIO DE 2017. DIREITO À COMPENSAÇÃO OU À RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E O REAL VALOR DA OPERAÇÃO RECONHECIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 201/STF (RE Nº 593.849/MG) SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI ESTADUAL Nº 11.580/1996 QUE JÁ PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO ICMS RECOLHIDO A MAIOR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 20.10.2016. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE ANTERIORDADE QUANDO DA ALTERAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA MVA APÓS O JULGAMENTO DO TEMA 201/STF, NA MEDIDA EM QUE O IMPOSTO EFETIVAMENTE PAGO SERÁ INVARIAVELMENTE EQUIVALENTE AO REAL VALOR DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DO TRIBUTO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 93, inciso IX; e 150, inciso III, alínea “b”, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, é assente nesta Corte que a majoração da carga tributária impõe a observância do princípio da anterioridade. Versando a hipótese específica dos autos, quanto ao incremento da margem de valor agregado (MVA) para fins de cobrança do ICMS, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCREMENTO DA MARGEM DO VALOR AGREGADO (MVA) POR PORTARIA ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 1. Impõe-se a observância dos princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal nas hipóteses de majoração indireta de ICMS. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.465.590-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/9/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. IDENTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DESSE REQUISITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A RESERVA DE PLENÁRIO. 1. Os critérios para definição da margem de valor agregado para efeitos de cálculo do ICMS em regime de substituição tributária devem estar previstos em lei estadual, em sentido formal e material, não cabendo a delegação dessa competência para ser disciplinada por norma infralegal. 2. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, quanto a conclusão pela ausência de lei estadual cumprindo esse requisito, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 4. Verificada a existência de orientação consolidada do STF no mesmo sentido do acórdão recorrido, não se caracteriza ofensa à regra da reserva de plenário e nem se faz necessário o retorno dos autos ao tribunal de origem para aplicação de precedente do Pleno desta Corte que surgiu só depois de interposto o recurso extraordinário. Tema 856 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.422.687-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE. ART. 150, III, B E C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar elevação da carga tributária, há de observar os princípios da anterioridade, geral e nonagesimal, constantes do art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.328.239-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/12/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.387.009-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/10/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS-ST. Base de cálculo presumida. Operações subsequentes. Margem de valor agregado. IVA-ST. Fixação. Majoração indireta de tributo. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade. Necessidade. 1. A aplicação do Índice de Valor Adicional Setorial (IVA-ST) utilizado para fins de definição da base de cálculo do ICMS devido nas operações com produtos da indústria alimentícia, de perfumaria e de higiene pessoal, determinada pelas Portarias CAT nº 70/15, 83/15 e 102/15, deve observar o princípio da anterioridade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.360.319-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/5/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MARGEM VALOR AGREGADO (MVA). CRITÉRIOS PARA SUA FIXAÇÃO. DISCIPLINA POR LEI. DECRETO. DELEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTOS. ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. DECRETO ESTADUAL Nº 37.456/2016. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que os critérios para a fixação da margem de valor agregado para efeito de cálculo do ICMS em regime de substituição tributária devem ser disciplinados por lei estadual, em sentido formal e material, não sendo possível a delegação a ato normativo infralegal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária (ADI 1945, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffolli). 2. Segundo jurisprudência desta Corte, o aumento indireto de tributos deve observância ao princípio da anterioridade. Precedente. 3. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.358.771-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25/3/2022)



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para restabelecer a sentença de primeiro grau de jurisdição, inclusive quanto aos ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente